Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PRÉVIO À APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA ANTERIOR À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECLAMADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DE AÇÃO CONTRA O ALIENANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO OU MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE. REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREÇO EVIDENCIADA PELA PROVA CONTIDA NOS AUTOS. SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.012, 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Tratando-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC.
2. Para o reconhecimento de fraude à execução nos termos do inciso IV do art. 792 do CPC, o certo é que, tal como ocorre no inciso III do mesmo dispositivo legal, necessário se faz a averbação, na matrícula do imóvel, da existência de ação, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o estado de fato do bem litigioso, salvaguardando-se do direito de eventuais terceiros.
3. Na hipótese, os documentos que instruem os autos denotam que a escritura de compra e venda foi firmada antes do ajuizamento de qualquer ação pelo recorrente e antes mesmo da constituição da dívida que reclama em face do segundo e terceira recorridos.
3.1. Nesse contexto, a anulação da venda realizada à primeira recorrida demandaria a comprovação de má fé da adquirente, e essa não se pode presumir de modo contrário à prova produzida ou aos fundamentos da sentença, para fins de concessão do efeito suspensivo vindicado no presente recurso.
4. Não é possível aferir qualquer atitude temerária nas razões recursais apresentadas, cuja argumentação exposta no recurso comporta relação direta com o exercício do direito que entendeu lhe assistir, sem incorrer em qualquer abuso passível de caracterizar litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
5. Agravo interno desprovido.